Tribunal: TJES
Processo: 5005344-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva; Sigilo Telefônico; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005344-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CIRMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.
Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005344-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZADIR DO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015458-79.2021.8.08.0048.

O impetrante aponta, em síntese, excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Além disso, a defesa alega que não restam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial no que tange à fundamentação do decreto prisional.

Aponta, ainda, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, tais como ocupação fixa, primariedade e residência fixa, sendo pai de uma filha menor de idade.

Por estes fundamentos, requer a imediata concessão da liberdade provisória, ou a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares alternativas.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 5372726).

O pleito defensivo juntou a Denúncia oferecida em desfavor do paciente (id. 5537241).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 5674817).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JHONATHAN BATISTA EBANI:

Agradeço a palavra ao presidente, a quem cumprimento os demais desembargadores. Cumprimento também o douto membro do Ministério Público. Cumprimento os advogados na pessoa do meu professor, Marcos Daniel Vasconcelos, diretor acadêmico da Abracrim, quem sempre compartilha suas dicas, sua sabedoria e como ser um advogado íntegro e técnico.

Excelências, o que me traz aqui hoje é um habeas corpus de relatoria do presidente desta egregia Câmara.

Decorrente da Operação Falésias, o paciente foi denunciado pelo artigo 35, pelo artigo 40 da lei 11 .343 e pelo artigo 2º da lei 12.850.

No dia 6 de 10 de 2021, o paciente foi preso através do mandato de prisão temporária a conversão da prisão temporária em prisão preventiva se deu um mês depois, com uma única decisão que decretou a prisão de 26 acusados. Essa decisão contém duas páginas e ainda assim conseguiu decretar a prisão de 26 acusados.

A prisão do paciente foi revista no dia 29/03/2022, no mês 8 de 2022, no mês 11 de 2022 e no mês 2 de 2023. Todas as defesas já foram apresentadas e a audiência iria ocorrer no dia 23/05/2023. Porém, essa audiência não ocorreu diante da opção do Ministério Público em exercer o feriado de colonização do solo Espírito Santense. Então, o que a defesa vem pedir aqui hoje são duas coisas:

O excesso de prazo causado pelo exercimento do Ministério Público no feriado e as medidas cautelares diversas que não foram trabalhada em nenhum momento do processo.

A defesa, o impetrante, acredita que o excesso de prazo está configurado porque o ato decorreu simplesmente de uma atitude do Ministério Público. Por vezes a defesa vem aqui e escuta que o excesso de prazo não é configurado pela mera soma aritmética, com razão, isso já é entendimento jurisprudencial consolidado. Porém, quando uma das partes dá razão a esse excesso de prazo, com ele, ela tem que arcar. Então, quando a defesa apresenta uma resposta à acusação tardia, ela não pode requerer o excesso de prazo.

Logo, o Ministério Público, quando por opção deste, deixa de trabalhar num feriado em que Vossas Excelências trabalharam, eu trabalhei, o Ministério Público não pode se excusar desse excesso de prazo, dizendo que não houve.

E, assim, o que consta aqui dos autos é que o paciente, a data da audiência estará presa por um ano e nove meses, sem julgamento. A audiência foi adiada quatro meses depois.

Então Excelências, entende-se que aqui há um excesso de prazo. E para ficar bem exemplificado, podemos fazer um comparativo com a nulidade no processo penal. Não posso pedir uma nulidade que eu mesmo causei, previsão expressa do Código de Processo Penal. Logo, também o Ministério Público não pode se excusar do excesso de prazo causado por ele, quando ele opta por exercer um feriado que somente ele teve esse feriado.

E além disso, subsidiariamente, a Defesa pede cautelares diversos, porque o desembargador Pedro Vossas Excelências, que é o relator, o magistrado, ele não trabalhou essas condições pessoais dos agentes. E aqui ressalto para Vossas Excelências que o paciente não está sendo denunciado por tráfico. Ele está sendo denunciado somente pelo artigo 35, 40 e o artigo 2º da lei 12.850.

Então o paciente, além de primário, ter filho pequeno, como foi juntado na denúncia anteriormente dessa sustentação oral, ele consta com diversas características diferente dos outros acusados.

Na ausência desse trabalho em fundamentar as causas diversas, a defesa entende que seria cabível no presente caso.

Sendo assim, requer que seja concedida a ordem para considerar o excesso de prazo e a prisão do paciente seja relaxada, e subsidiariamente a sua revogação com cautelares diversas

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação oral , peço retorno dos autos.

*

SESSÃO DIA 06/09/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015458-79.2021.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 cumulado com o artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/06 e artigo 2º, §2º da lei 12.850/13.

Em abordagem inicial, o impetrante aduz suposto excesso de prazo da instrução criminal, em especial, no que tange ao adiamento de audiência instrutória devido à adesão ao feriado de Colonização do Solo Espírito Santense pelo Ministério Público.

Entretanto com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque a adesão a feriado facultativo por parte dos órgãos públicos depende de diversos fatores estabelecidos pela administração interna do ente.

Desta forma, entendo não se tratar de desídia estatal, e que o juízo de origem vem impulsionando o feito regularmente, em especial, considerando que nova audiência já foi remarcada para o dia 13/09/2023.

Ademais, não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética
dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Mais adiante, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque extrai-se dos autos originais que a prisão preventiva do paciente se deu a partir da deflagração da Operação policial “Falésia”, em que demonstrou-se indícios de que o paciente integrava organização criminosa denominada “Terceiro Comando Puro Capixaba”.

Conforme o caderno processual, a ORCRIM atua ativamente na promoção do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas em diversos bairros da Grande Vitória, inclusive, com ampla utilização de menores em suas ações.

Segundo a inicial acusatória, HELBER ocupa posição de destaque na facção, sendo um dos responsáveis pelo abastecimento dos pontos de tráfico de material entorpecente, pela supervisão das escalas de plantão e pela venda das drogas.

Desta forma, ainda de acordo com o processo originário, entendo que o magistrado de primeira instância demonstrou os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Ademais, verifica-se, também, que a decisão combatida está devidamente fundamentada à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente, diante da gravidade concreta da conduta em análise, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, vejamos recentíssimo acórdão do colendo Tribunal da Cidadania.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE ASSUMIU O COMANDO DO GRUPO JUNTO COM CORRÉ, APÓS A PRISÃO DOS CORRÉUS PRESOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso em tela,
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico de drogas, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, ligada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas.
Foi destacado nos autos que ela teria assumido o comando do grupo juntamente com a corré Aline, seguindo as coordenadas passadas pelos corréus que se encontram presos, e arregimentado outros integrantes de sua família para integrarem a facção criminosa. Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios".

3.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Agravo regimental desprovido

(STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

Nesse sentido, devidamente fundamentado o decreto prisional, entendo despropositadas maiores dilações acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalta-se que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Finalmente, em que pese a alegação de que o paciente é pai uma filha menor de idade, que, supostamente, dependeria de seus cuidados, não restou comprovado que ela depende exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005344-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELBER DOS SANTOS CAMPOS SOBRINHO,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015458-79.2021.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 cumulado com o artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/06 e artigo 2º, §2º da lei 12.850/13.

Em abordagem inicial, o impetrante aduz suposto excesso de prazo da instrução criminal, em especial, no que tange ao adiamento de audiência instrutória devido à adesão ao feriado de Colonização do Solo Espírito Santense pelo Ministério Público.

Entretanto com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque a adesão a feriado facultativo por parte dos órgãos públicos depende de diversos fatores estabelecidos pela administração interna do ente.

Desta forma, entendo não se tratar de desídia estatal, e que o juízo de origem vem impulsionando o feito regularmente, em especial, considerando que nova audiência já foi remarcada para o dia 13/09/2023.

Ademais, não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética
dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Mais adiante, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque extrai-se dos autos originais que a prisão preventiva do paciente se deu a partir da deflagração da Operação policial “Falésia”, em que demonstrou-se indícios de que o paciente integrava organização criminosa denominada “Terceiro Comando Puro Capixaba”.

Conforme o caderno processual, a ORCRIM atua ativamente na promoção do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas em diversos bairros da Grande Vitória, inclusive, com ampla utilização de menores em suas ações.

Segundo a inicial acusatória, HELBER ocupa posição de destaque na facção, sendo um dos responsáveis pelo abastecimento dos pontos de tráfico de material entorpecente, pela supervisão das escalas de plantão e pela venda das drogas.

Desta forma, ainda de acordo com o processo originário, entendo que o magistrado de primeira instância demonstrou os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Ademais, verifica-se, também, que a decisão combatida está devidamente fundamentada à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente, diante da gravidade concreta da conduta em análise, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, vejamos recentíssimo acórdão do colendo Tribunal da Cidadania.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE ASSUMIU O COMANDO DO GRUPO JUNTO COM CORRÉ, APÓS A PRISÃO DOS CORRÉUS PRESOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso em tela,
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico de drogas, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, ligada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas.
Foi destacado nos autos que ela teria assumido o comando do grupo juntamente com a corré Aline, seguindo as coordenadas passadas pelos corréus que se encontram presos, e arregimentado outros integrantes de sua família para integrarem a facção criminosa. Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios".

3.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Agravo regimental desprovido

(STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

Nesse sentido, devidamente fundamentado o decreto prisional, entendo despropositadas maiores dilações acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais,
restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalta-se que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Finalmente, em que pese a alegação de que o paciente é pai uma filha menor de idade, que, supostamente, dependeria de seus cuidados, não restou comprovado que ela depende exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.